Tribunal: TJSP
Processo: 2287196-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
r benefício sem o necessário balizamento, sob pena de se imiscuir na discricionariedade das políticas públicas de moradia adotadas pelo ente federativo municipal. Presunção de legalidade do ato administrativo não elidida. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Tutela de urgência indeferida em primeiro grau. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2287196-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 16/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Moradia

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

16/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À MORADIA. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão de inclusão em programa habitacional no Município de Santos e, enquanto não contemplado, que se conceda auxílio aluguel pelo período. Inadmissibilidade. Controvérsia quanto à localização do imóvel do agravante a ensejar sua inclusão no programa de remanejamento dos munícipes, demandando dilação probatória. Conquanto seja

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À MORADIA. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão de inclusão em programa habitacional no Município de Santos e, enquanto não contemplado, que se conceda auxílio aluguel pelo período. Inadmissibilidade. Controvérsia quanto à localização do imóvel do agravante a ensejar sua inclusão no programa de remanejamento dos munícipes, demandando dilação probatória. Conquanto seja lamentável a vulnerabilidade em que se encontra o agravante, não compete ao Poder judiciário implementar benefício sem o necessário balizamento, sob pena de se imiscuir na discricionariedade das políticas públicas de moradia adotadas pelo ente federativo municipal. Presunção de legalidade do ato administrativo não elidida. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Tutela de urgência indeferida em primeiro grau. Decisão mantida. Recurso não provido.